Tribunal: STF
Processo: RMS 27953
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL - INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ASSEGURADA POR LIMINAR JUDICIAL - PRETENDIDA NOMEAÇÃO, EM CARÁTER DEFINITIVO, PARA O REFERIDO CARGO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE - PROVISORIEDADE DA LIMINAR MANDAMENTAL - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MINISTRO RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           A CONCESSÃO DE LIMINAR MANDAMENTAL NÃO BASTA, SÓ POR SI, PARA GARANTIR, EM CARÁTER DEFINITIVO, A NOMEAÇÃO E A POSSE EM DETERMINADO CARGO PÚBLICO.



           A mera concessão de liminar mandamental - consideradas as notas de transitoriedade, cautelaridade, provisoriedade e instabilidade que tipificam esse provimento judicial - não basta, só por si, em face de sua evidente precariedade, para assegurar, em caráter permanente, a nomeação e a posse em determinado cargo público, pois tais atos administrativos, quando vindicados em sede judicial, somente se revelam compatíveis com a definitiva prolação de ato sentencial favorável. Precedentes.



           JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.



           O Relator, na direção dos processos em curso perante a Suprema Corte, dispõe de competência plena para, em decisão monocrática, julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que - sem prejuízo das demais hipóteses previstas no ordenamento positivo (CPC, art. 557) - a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.